Tribunal: STF
Processo: RE 562283
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – MATÉRIA ESTRANHA À PRESENTE CAUSA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.



    – O recurso extraordinário será apreciado pelo Supremo Tribunal Federal com estrita observância dos limites temáticos delineados no ato de sua interposição, tornando inaplicável, ao julgamento do apelo extremo, o princípio “jura novit curia”. Precedentes. Doutrina.